Tribunal: STF
Processo: HC 264226
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Rogerio Barbosa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 942.682/SP (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado como incurso no art. 168, § 1º [apropriação indébita majorada], inciso III, c. c. art. 61, inciso II, alínea h, por vinte e três vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) diárias de multa, à razão menor da lei, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.” (doc. 5, p. 5).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    A ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa afronta os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, causando vício insanável passível de nulidade absoluta.



    O ato coator declara que “o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considerar protelatórias.



    O indeferimento não foi motivado com base em análise concreta da pertinência das testemunhas, mas sim em critérios genéricos. O Código de Processo Penal exige motivação individualizada, especialmente quando a prova é tempestiva e relacionada à tese de defesa.



    Quando as testemunhas são arroladas na resposta à acusação, o direito de ouvi-las é subjetivo e não discricionário, só podendo ser limitado por fundamentação concreta sobre sua irrelevância, o que não ocorreu.



    Caso o juiz considerasse excessivo o número de testemunhas (118), deveria intimar a defesa para regularizar o rol.



    O Ministério Público teve todas as suas provas admitidas e produzidas, enquanto a defesa foi tolhida de produzir as suas, ferindo o equilíbrio processual (art. 5º, LV, CF).



    Declara ainda o ato coator que, “A defesa não demonstrou prejuízo concreto”.



    Ora, o prejuízo é presumido (nulidade absoluta). Quando se impede a produção de prova essencial à defesa, o prejuízo é inequívoco e presumido, não se exige demonstração concreta, pois a própria supressão da prova impede aferi-lo.



    O ato coator mostra que o magistrado encerrara a instrução após ouvir apenas as vítimas e a testemunha de acusação, afirmando já estar convencido, o que demonstra contaminação da imparcialidade e prejuízo direto à ampla defesa.



    O juiz e o STJ entenderam que o réu não poderia “se beneficiar da própria torpeza” por não ter comparecido à audiência. Mas a ausência não importa renúncia à produção de prova, sobretudo quando não houve desistência expressa.



    Não tem o juiz o direito de indeferir a oitiva de qualquer testemunha, independentemente de justificação por parte do arrolante, sob o pretexto de que se visa a procrastinação ou de que a pessoa arrolada nada sabe sobre os fatos. Também não cabe ao juiz dispensar a oitiva de testemunha tempestivamente arrolada sem a desistência da parte interessada.



    Nem se diga em ausência de prejuízo ao paciente haja vista que o Magistrado informou expressamente que formou seu convencimento para condenação em crime grave do réu, com base exclusiva no depoimento da testemunha de acusação, sendo Paulo condenado a pena de 37 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado.



    O paciente tem, em princípio, o direito subjetivo processual de que sejam ouvidas testemunhas tempestivamente arroladas na resposta.



    Assim, patente a nulidade absoluta do presente feito, porquanto a não oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, afronta o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Diante do exposto requer a anulação do processo a partir da dispensa da oitiva das testemunhas de defesa, designando-se data para suas oitivas, seguindo-se o procedimento previsto na lei. (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    Assim agindo, espera-se, a concessão do habeas corpus de ofício ou o deferimento do pedido liminar para que seja anulado o processo a partir da dispensa da oitiva das testemunhas de defesa ocorridas na audiência do dia 09/08/2023 e todas suas provas decorrentes, designando-se data para suas oitivas. Em caso de deferimento de liminar, que seja esta confirmada no mérito, com a concessão da ordem de habeas corpus em caráter definitivo. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA (118 PESSOAS). NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, motivadamente, indeferir as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou produzidas fora do momento processual adequado, sem que isso configure cerceamento de defesa. No caso em debate, as decisões do Juízo de primeiro grau e do Tribunal estadual encontram-se devidamente fundamentadas e em consonância com orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não se vislumbrando a nulidade processual alegada. De mais a mais, a defesa não alcançou demonstrar prejuízo concreto decorrente da não realização das oitivas das 118 testemunhas, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal – CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 12, p. 1 – grifei).  



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis: [...]



    A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, motivadamente, indeferir as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou produzidas fora do momento processual adequado, sem que isso configure cerceamento de defesa.



    No caso em debate, as decisões do Juízo de primeiro grau e do Tribunal estadual encontram-se devidamente fundamentadas e em consonância com essa orientação jurisprudencial, não se vislumbrando a nulidade processual alegada.



    De mais a mais, a defesa não alcançou demonstrar em que medida o efetivo deferimento das oitivas das 118 testemunhas poderia ter repercutido de forma positiva na situação processual do paciente, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorreu no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido. (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).  



    Para além disso, o art. 563, do referido Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Registro, por fim, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 251.617 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2025 – grifei).  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228.112 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator